Tribunal: TJPA
Processo: 0808038-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808038-35.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: MARIANA SOUSA CAVALEIRO DE MACEDO DANTAS

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINERACAO BURITIRAMA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA EMPRESA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RELEVANTE DÚVIDA SOBRE OS LIMITES DA DEMANDA E SOBRE A TITULARIDADE DA POSSE DA ÁREA EM QUESTÃO. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO REVOGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, interpôs Agravo de Instrumento para desconstituir tutela que determinou a reintegração de posse de área denominada Fazenda Sulamita/Fonte Boa.

2.

Causa complexa. Existência de dúvida razoável sobre os limites da demanda, sobre a titularidade da posse da área e se atinge legítimo direito possessório da ré concedido pelo INCRA. Controvérsia que, em
observância ao poder geral de cautela,
necessita de maior dilação probatória
, situação inviável em cognição sumária.

3.

O cotejo probatório não permite aferir, de forma inequívoca, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Necessidade de instrução processual,
a fim de dirimir questões imprescindíveis ao deslinde da demanda
. Precedentes.

4.

Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e provido
, para revogar a tutela deferida na origem.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

36ª Sessão Ordinária Híbrida – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 de dezembro de 2022. Julgamento presidido Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo n° 0808038-35.2022.8.14.0000 - PJE) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra BURITIRAMA MANGANÊS/MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Região Agrária-Marabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de Medida Liminar c/c Obrigação de Não Fazer (processo nº 0800680-03.2020.8.14.0028) ajuizado pela agravada.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto,
CONCEDO em favor da autora a REINTEGRAÇÃO DE POSSE na área denominada FAZENDA SULAMITA/FONTE BOA, Vicinal do Rio Itacaiúnas (Estrada da Balsa), lote 305, Distrito da Vila União, na zona rural do município de Marabá/PA, com área total de 32,6974ha (trinta e dois hectares, sessenta e nove ares e setenta e quatro centiares), nos limites estabelecidos na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios do Imóvel (ID nº 15224806), no nos termos do art. 561 e seguintes do Código de Processo Civil, para cumprimento por dois Oficiais de Justiça desta Especializada
.

Tendo em vista a decisão na ADPF 828 TPI – SEGUNDA/DF do Ministro Luiz Roberto Barroso do STF, datada de 30/03/2022, que estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022, SUSPENDO o efetivo cumprimento da desocupação forçada da área abrangida pela liminar até dia 31/06/2022.

Diante da diminuição dos casos da pandemia e alteração do bandeiramento, conforme Portaria 1651/2021-GP, retornou a possibilidade de realizar a audiência com as cautelas sanitárias necessárias, assim, DESIGNO Audiência de Conciliação, Organização e Saneamento do Processo para o dia 06 de julho de 2022, às 11h00min, a ser realizada na sala de audiências da Vara Agrária de Marabá, ocasião em que, não obtida a conciliação, será saneado o processo, fixados os pontos controvertidos e determinada a produção probatória.

Ficam as partes advertidas sobre as restrições ao número de representantes – no máximo - três pessoas de cada parte – a advogados e representantes da Defensoria Pública e Ministério Público, devido às medidas de prevenção à COVID 19.

Em razões recursais, o agravante aduz, que em parecer apresentado nos autos principais, foi apontado pelo Órgão Ministerial que Valmiria figurava como beneficiária do Projeto de Assentamento Cinturão Verde, razão pela qual, solicitou junto ao Juízo a realização de diligências para dirimir a controvérsia, antes da concessão da liminar, vez que a empresa autora apontou a existência de uma ocupação irregular em suas terras, possivelmente, praticada por Valmiria e outros.

Entretanto, assevera que, por outro lado, também se vislumbra uma possível posse legítima da demandada Valmira, que se apresentou nos autos informando sua situação, alegando que a área da Fazenda Sulamita não é a que ela se encontra em termos fáticos, contudo, no presente processo judicial, a empresa teria juntado documentos com vistas a atingir a área em que ela exerce a posse enquanto assentada.

Afirma que foram realizadas diligências a fim de dirimir a dinâmica da área em questão e que fora constatado que Valmiria possui lote na localidade correspondente à Chácara Cachoeira III, localizada dentro da PA Cinturão Verde, segundo projeções do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural-SICAR, corroborados pelos documentos apresentados pela demandada.

Pontua que tal área fica próxima do Imóvel Rural Sulamita, mas não se correspondem, sustentando que o caso merece maior dilação probatória, argumentando que a petição inicial não menciona que as áreas são limítrofes e que os requeridos, notadamente Valmiria, possuem atividades em áreas contíguas às da empresa e que embora a empresa agravada tenha dito tratar-se de invasão liderados pelos demandados, os indícios seriam escassos neste sentido.

Alega que para a concessão de medida liminar de reintegração de posse impõe-se a comprovação do exercício anterior da posse, o esbulho praticado e a data da perda da posse, afirmando que os documentos utilizados como prova do esbulho são unilaterais e insuficientes para evidenciar o direito vindicado.

Para reforçar tal linha argumentativa, ressalta que na fase inicial do processo, o Oficial de Justiça certificou que não fora possível localizar “outros” demandados na área em litígio para proceder a citação, tendo sido consignado que não foi possível encontrar nenhum requerido ou qualquer pessoa nas proximidades que pudesse dar informações sobre a localização dos requeridos que estivessem trabalhando ou

ocupando a área, estando a requerida, junto com seu marido, em sua área residencial quando da diligência.

Assevera que apesar de ter ocorrido audiência de justificação, não foram produzidas provas testemunhais que corroborassem com os termos da petição inicial, concluindo existir fundadas dúvidas quanto à área esbulhada e quanto ao dia e exercício de posse agrária na totalidade do bem.

Acrescenta ainda, que nos documentos juntados à petição inicial, para além dos documentos da área do Terreno Rural Sulamita, a empresa juntou Cessão de Direitos Possessórios sobre as áreas denominadas Terreno Rural Valteire e Terreno Rural Hercílio e, em que pese haver menção na inicial de que se trata de pretensão somente sobre a área da Fazenda Sulamita, os documentos apresentados causam embaraço, sobretudo, porque, ora se faz referência à Fazenda Fonte Boa ora à Fazenda Sulamita como se fossem sinônimos.

Assegura que, conforme documento apresentado pela parte agravada, a área da Fazenda Fonte Boa/Sulamita sobre a qual pretende a proteção possessória, engloba a área da Fazenda Sulamita e a área registrada em nome da Sra. Valmiria junto ao INCRA, Chácara Cachoeira III, portanto, duas áreas.

Aduz que, fazendo a comparação com a representação cartográfica apresentada pela demandada junto ao ID 61741481, indicando a sua área, facilmente se conclui que a agravada busca englobar na área da Fazenda Fonte Boa/Sulamita a área da Chácara Cachoeira III, onde a demandada afirma exercer posse e deter documento concedido pelo INCRA desde o ano de 2010.

Prossegue defendendo que o processo demanda elucidação por meio de devida instrução, uma vez que pode prejudicar moradores locais.

Discorre sobre posse agrária, ressaltando que abarca a previsão constitucional do direito social primário à moradia e o acesso a bens vitais mínimos hábeis e à dignidade e que sua tutela visa a redução das desigualdades sociais, por meio do acesso à terra, combatendo-se o minifúndio e o latifúndio.

Reforça que a empresa agravada passou a adquirir diversos lotes no entorno com vistas à realização de suas atividades, sendo a principal delas, a exploração minerária e subsidiariamente a atividade agropecuária, em que pese, haver somente Relatório elaborado por técnico a pedido da empresa, atestando tal afirmação, há cerca de 13 registros junto ao Cadastro Ambiental Rural cadastrados sob o CNPJ da Buritirama, com status diversos, o que permite visualizar que a empresa está intensificando sua atividade na área com intuito de expandir seus negócios.

Alega que, pelos registros de imagem, a agravada está tentando abarcar áreas próximas umas das outras na localidade em questão e que desses registros, ficou evidenciado que algumas pessoas firmaram com a Empresa, Cessão de Direitos Possessórios de lotes, e algumas delas figuravam como beneficiárias de Assentamento do INCRA, denominado PA Cinturão Verde, destacando que sobre tal assentamento não há informações consistentes nos autos, razão pela qual o Ministério Público pugnou pela realização de diligências e obtenção de esclarecimentos junto ao INCRA.

Menciona parecer inicial do Ministério Público reforçando a necessidade de esclarecimentos pela Autarquia fundiária, se houve a devida consolidação do assentamento, se sim, qual o período, para levantar a legitimidade das transações sobre tais lotes, argumentando que, se a área fora destinada em dado momento para cumprimento da função social da terra, não se poderia negligenciar que o caso contempla mais o que transações comerciais, mas envolve aspectos antropológico, culturais, sociais, agrícolas e ambientais, que devem ser observados, de modo a impedir que as decisões judiciais deixem descobertas a existência de posses legítima.

Acrescenta que a Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios juntada à inicial (ID 60197696) correspondente à área de VALTEIRE SANTOS DA SILVA, que corresponde, no SICAR, ao Terreno Rural Valteire, cadastrado pela Buritirama, o qual remete à área da demandada(Valmiria), mas não foi por ela concedida à empresa, deixando dúvidas quanto aos documentos apresentados e sua idoneidade e quanto à legitimidade da pretensão autoral, assim como quanto ao exercício da posse agrária exercida na totalidade da área, bem como, destaca que um terceiro teria firmado negócio com a empresa em prejuízo da requerida.

Ressalta que, pelo que consta dos autos, a demandada Valmiria Silva, até o presente momento, foi regularmente assentada pelo INCRA na localidade, apontando que o Cadastro Ambiental Rural-CAR em seu nome se encontra com status “ATIVO” junto ao SICAR e que a área se insere na PA Cinturão Verde, porém, mesmo já havendo o registro dela, a empresa BURITIRAMA procedeu Cadastro Ambiental Rural sobreposto e este encontra-se com status “PENDENTE”, informando que basta inserir o CNPJ e o CPF das partes para realizar a constatação junto ao sistema de que há sobreposição dos registros.

Aduz que a empresa alarga a pretensão acrescentando documentos do imóvel rural denominado Terreno Rural Valteire e Terreno Rural Hercílio e, que, somente ao olhar atento, se conclui que não guardam consonância com a área original da Fazenda Sulamita.

Sustenta que a decisão liminar concede à empresa a benesse da reintegração da posse na área da Fazenda Sulamita, entretanto, atinge a área da demandada, o que abrange mais do que a Fazenda Sulamita, abarcando a área representada nos documentos constantes no ID 15224806 (Terreno Rural Sulamita, Terreno Rural Hercílio e Terreno Rural Valteire).

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para revogar a decisão agravada.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, que determinou a redistribuição do feito a minha relatoria em razão da prevenção inaugurada pelo Agravo de Instrumento nº 0806039- 47.2022.8.14.0000.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição e, em decisão de ID 10088895 - Pág.1/20, deferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões.

Em seguida, o órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do agravo.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se deve ser revogada a decisão que concedeu à empresa Agravada a reintegração de posse na área denominada Fazenda Sulamita/Fonte Boa.

Segundo o Ministério Público somente a instrução processual poderia afastar as dúvidas sobre a matéria em debate, para que assim, possa ser verificada a existência do esbulho, sua exata localização,
dia e exercício de posse agrária na totalidade do bem.

Conforme consignado anteriormente, verifica-se que na petição inicial a empresa agravada trata a Fazenda Sulamita como a se fosse a mesma área da Fazenda Fonte Boa, juntando documentos com tais denominações diversas.

No Boletim de ocorrência, no qual se noticia o alegado esbulho, consta que haveria ocorrido invasão na Fazenda Fonte Boa (Num. 15224789 - Pág. 1) e, embora tenha sido registrado no documento de ID Num. 15464658 - Pág. 1(em nota de roda pé), que as fazendas seriam as mesmas, há relevante dúvida sobre esta afirmação, situação torna precipitada a ordem de reintegração de posse.

Fato relevante e que deve ser apurado, diz respeito ao apontamento feito pelo Parquet, de que em consulta ao SICAR, foi observado que o terreno rural Sulamita se encontrava inserido em possível área de assentamento do INCRA – PA, Cinturão Verde, onde Valmiria, demandada na ação, figura como beneficiária desde 2010. De fato, a situação não pode ser ignorada, pois corrobora com o espelho de unidade familiar e contrato de concessão de uso, outorgado pelo INCRA, juntados aos autos principais (ID Num. 60197720 - Pág. 6, Num. 60197720 - Pág. 7).

O Ministério Público também aponta o fato de que a empresa juntou Escritura Pública de Cessão de Direitos de Valtere Santos da Silva, a qual remeteria à área de Valmiria, mas que por ela não foi concedido, o que evidencia a necessidade de esclarecimentos e provas, para elucidar se o local do alegado esbulho corresponde a mesma área registrada em nome de Valmiria.

Infere-se deste contexto, que não estão claros os limites de alcance da pretensão autoral, tampouco, se tal pretensão viola o legítimo possuidor, uma vez que os documentos apresentados sugerem que o pedido de proteção possessória engloba tanto a área da Fazenda Sulamita quanto a área registrada em nome da ré (Valmiria) junto ao INCRA.

Necessário destacar, que Promotoria de Justiça solicitou que fosse oficiado o INCRA para que esclarecesse se a área da Fazenda Sulamita, registrada junto ao SICAR no CNPJ da Empresa Buritirama Minerações, coincide com a área do Projeto de Assentamento Cinturão Verde I e II na Comarca de Itupiranga, para que seja esclarecido qual a atual situação do Projeto de Assentamento, bem como, seja informado em que área se localiza a propriedade da demandada (Valmiria Santos da Silva), mediante localização no sistema de imagens disponível. Entretanto, até a presente data, não houve cumprimento integral da diligência requerida, sendo determinado pelo Juízo a quo, tão somente, a intimação para manifestação sobre o interesse no feito.

Ressalta-se ainda que, inobstante o INCRA e o ITERPA tenham se manifestado pela ausência de interesse na lide, nada impede que prestem informações nos termos da lei, cooperando com a melhor elucidação dos fatos na busca da verdade real.

Diante disto, denota-se que a falta de clareza quanto aos fatos torna frágil o acolhimento do pedido de reintegração de posse em favor da empresa agravada, cuja situação afasta o requisito de probabilidade do direito necessário à concessão da tutela deferida na origem.

Neste sentido, esta Egrégia Corte Estadual já ponderou acerca da necessidade de instrução processual para melhor esclarecimento de questões pendentes, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O art. 300 do NCPC, para a antecipação dos efeitos de tutela, exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; II – No caso dos autos, na Ação Reivindicatória cumulada Com Indenização por Perdas e Danos ajuizada em desfavor da recorrida, a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que objetivava a reintegração de posse sobre a área da faixa de domínio reclamada e o respectivo desligamento
provisório da torre de alta tensão construída no local;
III – Não se encontram os pressupostos para a concessão da tutela pleiteada, necessitando a controvérsia instalada de uma maior dilação probatória, sabidamente inviável em cognição sumária, uma vez que a retirada ou afastamento de um torre de alta tensão de energia elétrica depende da demonstração de que não haverá modificação
na qualidade ou interrupção no fornecimento do serviço que afete os moradores da área, fato esse que não foi comprovado na hipótese em apreço
;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJPA, 4713833, 4713833, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29). (grifo nosso).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA – MÉRITO - PROIBIÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA COISA LITIGIOSA – PEDIDO DE COLHEITA – DESCABIMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA – CABIMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.Preliminar Suscitada em contrarrazões: Violação ao princípio da unirrecorribilidade. Inocorrência. Pedido de desistência dos embargos de declaração opostos pelo agravante. Preliminar rejeitada. 2.Mérito. 2.1. Determinação para que as partes não procedessem com alterações substanciais no imóvel, em relação à plantação de dendê. Cabimento. Coisa litigiosa. Impossibilidade de modificação. 2.2.
2.2. Poder Geral de Cautela do magistrado. Necessidade de manutenção do estado fático da coisa.

2.3. prova pericial já determinada pelo juízo de origem, a fim de dirimir questões imprescindíveis ao deslinde da demanda. Causa complexa, que demanda instrução probatória.
2.4. Ausência
de
incompatibilidade entre os cultivos, ou seja, o agravante não foi impedido de prosseguir com a agricultura de subsistência, por exemplo, de milho, mandioca, arroz, dentre outros produtos, considerando que a plantação de dendê, em tese, se dá em área diversa.

2.5.
Desta feita, evidenciado que a eventual colheita dos frutos implica inovação no estado de fato da coisa litigiosa, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, já que tal prática é vedada às partes.

3. Recurso Conhecido e improvido, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto.

(TJPA, 10593801, 10593801, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-09, Publicado em 2022-08-12). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE RECURSAL EM SUPOSTO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. As provas colacionadas aos autos não permitem aferir, de forma inequívoca, a verossimilhança do direito invocado, eis que se faz necessário a realização de perícia técnica, mormente pelo fato de que o único laudo existente está apócrifo;
2. Havendo necessidade de produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada
; 3. Agravo conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA, 2018.03226962-64, 194.155, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-13). (grifo nosso).

Destaca-se precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA LIMINAR. QUESTÕES AINDA PENDENTES DE ESCLARECIMENTO QUANTO À POSSE SOBRE A ÁREA OBJETO DE DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO FEITO. Para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse, necessária a observância dos requisitos do artigo 927, do Código de Processo Civil, a saber: a) posse anterior; b) a turbação ou esbulho; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada.
Havendo questões pendentes de esclarecimentos, especialmente no que diz respeito à apontada posse exercida sobre a área objeto de discussão, prudente aguardar a instrução do feito.
Modificação da decisão agravada que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70058415316, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 06/02/2014).

(TJ-RS - AI: 70058415316 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 06/02/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/02/2014). (grifo nosso).

Na mesma linha de pensamento, o Ilustre Procurador de Justiça defendeu a necessidade de instrução probatória, destacando o fato da reintegração ter se baseado apenas em provas produzidas unilateralmente pela agravada. Senão vejamos:

“(...)
a concessão da medida liminar de reintegração de posse se baseou apenas e tão somente em provas produzidas unilateralmente pela Mineração Buritirama
S.A. Sobre o tema, a Promotora de Justiça também pontuou que a narrativa constante na petição inicial da ação, dando conta de inúmeros invasores no local, não foi confirmada pela certidão lavrada pelo Oficial de Justiça constante no processo de 1º grau, senão vejamos o seguinte excerto de suas razões recursais:

“Pontue-se que, na fase inicial do processo, foi declinado pelo Oficial de Justiça que não fora possível localizar “outros” demandados na área em litígio para proceder a citação, tendo sido consignado que não foi possível encontrar “nenhum requerido ou qualquer pessoas nas proximidades que pudesse dar informações sobre a localização dos requeridos que estivessem trabalhando ou ocupando a área”, estando a requerida em sua área residencial a quando da diligência, juntamente com seu genitor.”

Como se vê, o cenário encontrado pelo Oficial de Justiça, cuja certidão goza da presunção de veracidade e de legitimidade, na Fazenda Sulamita, em nada se assemelha a uma área que teria sido invadida por diversas pessoas. Ademais, ressalto que
o Agravo de Instrumento fora instruído com documentação que aponta divergência entre a Fazenda Sulamita, que teria sido invadida, e a área onde a Sra. Valmiria Santos da Silva figura como beneficiária de projeto de assentamento. Nesse sentido, concluo, enfim, que a matéria em debate nos autos envolve controvérsia que somente a instrução processual poderá afastar, fazendo-se necessária a reforma da decisão interlocutória agravada e a revogação da liminar
. (grifo nosso).

Portanto, tratando-se de causa complexa e em observância ao poder geral de cautela, há necessidade de elucidação dos fatos através da devida instrução probatória, não restando caracterizada a probabilidade do direito da Agravada quanto ao pedido de reintegração de posse.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar a decisão agravada,
a fim de dirimir questões imprescindíveis ao deslinde da demanda
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022